Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713303-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO COITINHO FEITOSA IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabianne de Oliveira Pereira em favor de TIAGO COITINHO FEITOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de recebimento de denúncia decorrente de busca e apreensão eivada de nulidade e necessidade de trancamento da ação penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 18/02/2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 20/02/2022, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sob a alegação de que a apreensão realizada no domicílio do paciente ocorreu de forma ilegal. No entanto, tal pleito foi indeferido e, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Distribuídos os autos para a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o Juízo manteve a decisão do NAC. O Ministério Público ofereceu denúncia, nos autos da ação penal n° 0705715-41.2022.8.07.0001, em face do paciente, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. A Magistrada a quo proferiu decisão para notificar o acusado para oferecer defesa prévia em 25/02/2022 (ID 34829647 – pág. 88). Com isso, a defesa impetrou o HC 0709180-61.2022.8.07.0000, no qual a impetrante buscava o reconhecimento da ilicitude da apreensão dos objetos realizada no interior da residência do paciente e, por conseguinte, de todos os atos dela decorrentes, inclusive a própria ação penal. Dessa forma, pretendia o trancamento da ação. O referido Habeas Corpus não foi conhecido, sob o fundamento de que o Juízo a quo não havia se manifestado quanto à possível trancamento da ação e, portanto, não havia sido demonstrada qualquer decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio da impetração. Então, a defesa submeteu a matéria ao Juízo natural da causa, por ocasião da defesa prévia. No entanto, a autoridade entendeu ter sido respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e recebeu a denúncia (ID 34829647 – Pág. 131). Daí o presente Habeas Corpus, no qual a impetrante sustenta que os fundamentos da decisão contrariam os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, e, por isso deve ser reconhecida a ilicitude da apreensão dos objetos realizada no interior da residência do paciente e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes, inclusive a própria ação penal. Sustenta que, conforme recente entendimento do STF em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603616/RO, só é lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, se existirem fundadas razões de que no interior do domicílio está ocorrendo um crime. Afirma que, em precedentes recentes, o STJ, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revistou a matéria e fixou a tese de que a busca domiciliar de urgência somente se justifica quando as circunstâncias que antecederem a violação evidenciarem, de forma objetiva e concreta, as fundadas razões que justifiquem a medida e a eventual prisão em flagrante. Que tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, cabendo ainda aos agentes que atuam em nome do Estado provar, de modo inequívoco, o consentimento do morador para sua validade. Alega que, no caso, não houve qualquer forma voluntária da moradora em franquear a entrada na residência e que ela nega tais fatos. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja liminarmente reconhecida a nulidade da busca realizada e, consequentemente, de todos os atos decorrentes da violação, para determinar que seja trancada a ação penal proposta contra o paciente. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. Como se verifica, no presente, pretende a impetrante o reconhecimento da ilicitude da busca realizada na residência do paciente para determinar o trancamento da ação penal. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no entanto, à discussão aprofundada de mérito, visto que seus estreitos limites não permitem. Ademais, em casos excepcionais, o Habeas Corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. A decisão que afastou a nulidade alegada pela defesa e reconheceu a justa causa para receber a denúncia se deu nos seguintes termos (ID 34829647 – Pág. 131): (...) Quanto a alegação de nulidade das provas, verifica-se que as diligências policiais foram realizadas diante das informações que vinculavam o denunciado à prática de crime de tráfico de drogas. No contexto dos autos, os policiais tinham fundadas razões e suspeitas de que poderia haver drogas na residência em que o réu estava residindo. Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior das residências, perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na casa do réu e as buscas realizadas no local, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. Ademais, ao crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se arrasta no tempo, configurando-se o flagrante no momento em que constatada a ação delituosa, nos termos do artigo 303 do CPP. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Do mesmo modo, os policiais relataram que lhes foi franqueada a entrada na casa pela proprietária da casa, o que também afasta a alegação de nulidade. Nesse descortino, e num juízo de cognição estrita, entendo que existe lastro probatório mínimo a embasar a pretensão punitiva estatal. A denúncia encontra-se amparada por elementos informativos válidos e legais contidos no caderno inquisitivo, não se mostrando, assim, em qualquer ponto, irregular sob o ponto instrumental. Portanto, a denúncia encontra justa causa quando narra fato, em tese, amparado pelas informações trazidas nos autos do Inquérito Policial n. 250/2022 - 06a DP/DF. Dessa forma, como a materialidade e os indícios de autoria emergem em condições suficientes, RECEBO A DENÚNCIA. Registre-se. Procedam-se às comunicações de praxe. Como se verifica, a autoridade apontada como coatora fundamentou que as diligências policiais foram realizadas diante das informações que vinculavam o denunciado à prática de crime de tráfico de drogas e que, no contexto, tinham fundadas razões e suspeitas de que poderia haver drogas na residência em que o réu estava residindo. Ainda, destacou a informação de que a entrada na casa foi franqueada pela proprietária – esposa do paciente. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. A princípio, do que se extrai dos autos, os agentes de polícia já possuíam informações de que o suspeito estava realizando comércio de entorpecentes na região do Itapõa/DF e andava de posse de uma arma de fogo. Então, em patrulhamento de rotina na região, visualizaram-no em atitude suspeita, motivo pela qual o abordaram. Durante a abordagem, em entrevista ao paciente, a proprietária da casa informou que não havia nada de ilícito na residência do casal e autorizou a entrada na casa, caso quisessem verificar, momento em que foram encontradas as drogas, arma e demais objetos apreendidos. Ademais, em Delegacia, o próprio paciente afirmou que era o proprietário de toda a droga e da arma de fogo, esclarecendo como e por quanto adquiriu os produtos, inclusive em relação à balança de precisão também apreendida. É possível destacar que, antes mesmo da entrada dos policiais na residência do paciente já havia informações de que ele estaria realizando o comércio de drogas pela região. Além disso, ainda que também exista informação de que a entrada na cada foi franqueada, a narrativa possivelmente traduz hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”. Desse modo, mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento da ação penal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso, inclusive parecer ministerial. Afigura-se razoável aguardar-se o parecer ministerial para, então, encaminhar a questão controvertida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 11:57:01. ROBSON BARBOSA Desembargador